Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ADEQUAÇÃO.. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de acréscimo na razão de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, pois, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a reincidência específica tratada no art. 44, § 3o, do Código Penal somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas de mesma espécie, os crimes praticados”.
4. Embora o réu tenha praticado crime de trânsito anterior, não sendo o mesmo tipo penal pelo qual é condenado nestes autos, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, uma vez que não se trata de reincidência específica, bem como por ser a medida socialmente recomendável ao caso.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.